Tribunal: TJSP
Processo: 2166886-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Despesas condominiais – Execução de título extrajudicial – Gratuidade – Pessoa jurídica – Precariedade financeira demonstrada por documentos acostados aos autos – Deferimento – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166886-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITÓRIA (402 BLOCO 7), são agravados CAMILA
OLIVEIRA DE SOUZA e EDSON MUNIZ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166886-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITÓRIA
AGRAVADO:
CAMILA OLIVEIRA DE SOUZA E OUTRO
COMARCA:
SÃO PAULO F. REG. SANTO AMARO
EMENTA: Despesas condominiais Execução de título
extrajudicial

Gratuidade

Pessoa
jurídica

Precariedade financeira demonstrada por documentos
acostados aos autos Deferimento Agravo provido.
VOTO N° 44.522
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu a gratuidade processual ao condomínio e determinou o recolhimento
das custas iniciais em dez dias sob pena de extinção, em execução de título
extrajudicial relativo a despesas condominiais.
Sustenta o agravante, em síntese, que todos os
titulares construíram suas unidades com subsídio do governo por meio do
programa Minha Casa Minha Vida, que compreende famílias de baixa renda.
Afirma que sua arrecadação mensal é justíssima, quase insuficiente para cobrir
as despesas mensais do condomínio. Alega que detém um elevado índice de
inadimplência dos condôminos, que são de baixíssima renda. Alega que não
possui condições de suportar as custas processuais.
Deferido o efeito suspensivo, o recurso foi regular,
tempestivo e sem recolhimento de preparo em virtude da matéria impugnada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166886-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Cuidando-se de pedido de gratuidade judiciária em
favor de pessoa jurídica, à vista de falta de expressa previsão na Lei 1.060/50,
houve construção pretoriana pela possibilidade de concessão do benefício, desde
que provada a impossibilidade de custeio do processo.
O atual Código de Processo Civil contém disposições a
respeito do tema. O art. 98 prevê expressamente a possibilidade para a pessoa
jurídica, ao passo que os §§ 2o e 3o do art. 99 permitem concluir que nesses
casos ela deverá demonstrar sua incapacidade de suportar as custas e despesas
processuais.
Em suma, nesse aspecto, não houve modificação nos
pressupostos para o deferimento da gratuidade processual às pessoas jurídicas.
E a Colenda Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça (REsp 1.015.372/SP) há tempos pacificou seu entendimento a respeito do
tema, ali restando assentado que o benefício da gratuidade pode ser concedido
às pessoas jurídicas apenas se comprovarem que dele necessitam,
independentemente de terem ou não fins lucrativos.
Reza também a Súmula 481 da mencionada Corte:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com
os encargos processuais.
Esta também tem sido a orientação desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166886-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESPESAS
CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA.
Em vista da ampliação do conceito de necessitado pela Constituição de
1.988, ao assegurar gratuidade processual "aos que comprovarem
insuficiência de recursos", e agora pelo artigo 98 do CPC/2015, pode o
benefício ser estendido às pessoas jurídicas e entes despersonalizados que
comprovem efetiva insuficiência de recursos para o custeio das custas e
despesas do processo. Demonstrado o estado de necessidade, concedo o
benefício, observando o efeito ex nunc desta concessão. Recurso
parcialmente
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2054150-67.2018.8.26.0000; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/05/2018; Data de Registro: 18/05/2018)
Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais.
Gratuidade indeferida em primeiro grau. Inconformismo. Agravo instrumental.
Excepcionalmente, concede-se o benefício, por se tratar de Condomínio
popular destinado à moradia de pessoas de baixa renda, não se afastando a
alegada pobreza. Decisão reformada. Dá-se provimento ao recurso do
Condomínio/autor, tudo nos estreitos limites desse recurso.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2075630-04.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Catanduva - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2018; Data de
Registro: 22/05/2018)
Assim, possível o deferimento do benefício à pessoa
jurídica, desde que comprovada a insuficiência de recursos.
Esta é a hipótese dos autos. O condomínio agravante
foi capaz de comprovar que se trata de empreendimento de baixa renda, com
índice crescente de inadimplência dos condôminos, de acordo com o que
apontam os documentos acostados aos autos (fls. 16, 18/34 e 46/51) O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166886-57.2020.8.26.0000 -Voto no
5
agravante foi capaz de corroborar as alegações de hipossuficiência. Nesse
sentido:
Despesas de Condomínio. Execução por título
extrajudicial. Gratuidade processual. Benefício postulado por condomínio de
baixa renda. Cabimento. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2269763-12.2019.8.26.0000; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador:
36a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro: 09/12/2019)
DESPESAS CONDOMINIAIS EXECUÇÃODE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
CUSTAS PROCESSUAIS
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
CONDOMÍNIO DESTINADO A HABITAÇÃO POPULAR E
COM
ALTO
ÍNDICE
DE
INADIMPLÊNCIA

HIPOSSUFICIÊNCIA
CONFIGURADA

CONCESSÃO
DOS
BENEFÍCIOS
DA
JUSTIÇA
GRATUITA POSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO. Considerando que
consta no Código de Processo Civil a inclusão das pessoas jurídicas no rol
dos possíveis beneficiários da assistência judiciária gratuita, e sendo
evidente, "in casu", a impossibilidade financeira do condomínio autor de arcar
com as custas do processo, mormente pelo alto índice de inadimplência, de
rigor a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Recurso provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2218361-86.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo
Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das
Cruzes - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/10/2019; Data de Registro:
11/10/2019)
Assim sendo, o conjunto das informações disponíveis
nos autos demonstra que a condomínio não tem condição para suportar as
despesas processuais. Portanto, ante a evidência da carência econômica,
razoável se mostra deferir-lhe o benefício almejado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166886-57.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Nesse diapasão, de rigor a reforma da decisão
recorrida para que seja concedida a gratuidade processual ao agravante.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou provimento
ao agravo.
VIANNA COTRIM
RELATOR